Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, AJUIZADA PELO GENITOR EM FACE DA GENITORA DOS MENORES. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI 7.115/1983. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pelo autor/genitor, contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, proferida em ação de guarda com regulamentação de visitas, ajuizada em desfavor da genitora.
2. Fatos relevantes. 2.1. A petição inicial buscava a guarda unilateral dos filhos menores do casal, alegando o genitor o exercício exclusivo da guarda fática desde a separação. 2.2. O juízo determinou a emenda da inicial para apresentação de comprovante de residência em nome do autor. 2.3. O autor afirmou residir com seu pai e apresentou autodeclaração de residência.
3. Sentença. A sentença indeferiu a inicial por ausência do comprovante exigido, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC.
4. Apelação. O recorrente sustenta não haver exigência legal para comprovação de endereço em nome próprio. Alega a presunção de veracidade da declaração de residência, conforme art. 1o da Lei no 7.115/1983.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificar se a ausência da juntada de comprovante de residência em nome próprio do apelante, conforme determinado pelo Juízo a quo, enseja o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O CPC exige a indicação do endereço das partes na petição inicial (art. 319, II), mas não impõe rol taxativo de documentos para a sua comprovação. 6.1. O art. 320 prevê a necessidade de instrução da inicial apenas com documentos indispensáveis à ação, o que não inclui comprovante de residência em nome do autor.
7. A declaração de residência firmada pelo interessado presume-se verdadeira nos termos do art. 1o da Lei no 7.115/1983. 7.1. Assim, a exigência de comprovante em nome próprio constitui formalismo excessivo e não encontra amparo legal.
8. Precedente: “5. O art. 1o, caput, da Lei 7.115, estabelece presunção de veracidade da declaração referente à residência do alegante. A apresentação de comprovante de residência não constitui requisito para o ajuizamento de ação, conforme precedentes deste tribunal. 6. Foi indevida a exigência de apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação. A declaração da parte é suficiente para comprovar seu endereço, já que tal alegação carrega presunção de veracidade.” (0712158-13.2024.8.07.0009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 29/08/2025).
9. A sentença extinguiu prematuramente o processo e impôs obstáculo desnecessário à análise de mérito da demanda, motivo pelo qual deve ser cassada, com retorno dos autos à origem.
10. Sem condenação em honorários, ante a cassação da sentença e a ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.. Tese de julgamento: “1. A exigência de comprovante de residência em nome próprio constitui formalismo excessivo, pois a declaração de residência firmada pelo autor presume-se verdadeira e atende ao art. 319, II, do CPC.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319, 320, 321; art. 1o da Lei no 7.115/1983.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702037-10.2025.8.07.0002, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 16/12/2025; 0709210-82.2025.8.07.0003, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 28/10/2025; 0704406-50.2025.8.07.0010, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 10/09/2025; 0712158-13.2024.8.07.0009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 29/08/2025.